Tribunal: TJDFT
Processo: 0001519-72.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTAUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO na modalidade tentada (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, iII, IV, DO Código penal). recurso do ministério público. AUTORIA E MATERIALIDADE não COMPROVADAS. absolvição MANTIDA. ato infracional análogo ao crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do código penal). princípio da insignificância. aplicação. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise do conjunto probatório, não é possível comprovar a materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, porquanto as declarações dos adolescentes e das testemunhas demonstram que o fato configurou mera simulação de uma tentativa de homicídio.

2. Quanto ao ato infracional análogo ao crime de dano qualificado, correta a aplicação do princípio da insignificância pois o valor do dano foi irrisório (três lâmpadas) e o dano social da conduta foi ausente.

3. Recurso conhecido e desprovido.